Tribunal: STF
Processo: ARE 1273105
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. PROVAS EFICIENTES QUE INDICAM A PRESENÇA DOS ELEMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando, utilizando-se da faculdade que a lei permite às partes, foi contratado e apresentado Parecer Técnico-Científico, subscrito por perito legista independente, no qual foram discutidas e contrariadas as informações constantes nos laudos oficiais, realizados e assinados por Peritos Criminais Oficiais, pertencentes ao IPC/PB, órgão do Estado responsável pela realização de perícias, conforme disposto na legislação específica, a teor do art. 159 do CPP.
    Para a admissão da sentença de pronúncia, basta a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios da autoria, a fim de que seja submetido, o réu, a julgamento popular.
    Em virtude da decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o Juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
    O afastamento de qualificadoras constantes da sentença de pronúncia somente é possível quando for manifestamente improcedente, pois, nessa fase, eventual dúvida reverte-se em favor da sociedade” (págs. 208-209 do doc. eletrônico 4).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (págs. 248-256 do doc. eletrônico 4).
    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, XXXVIII, a, e LV; e 93, IX, da mesma Carta (págs. 292-317 do doc. eletrônico 4).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o Tribunal de origem decidiu as questões referentes ao indeferimento de diligências e à manutenção das qualificadoras na sentença de pronúncia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário.
    Nessa linha são as ementas dos precedentes abaixo transcritas: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXVIII, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.182.198-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Ausência de Prequestionamento. Configuração. Vedação do prequestionamento implícito. Necessário revolvimento de provas. Configuração. Precedentes. 1. O Tribunal de origem, ao manter a decisão de pronúncia do recorrente, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. A suposta ofensa ao texto constitucional, portanto, seria meramente reflexa. 2. Um dos dispositivos constitucionais invocados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pelo agravante. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 3. A Suprema Corte já se pronunciou reiteradamente a respeito da não admissão da tese do chamado prequestionamento implícito. Precedentes. 4. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, a fim de se aferir a existência ou não de substrato probatório mínimo para o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, necessário seria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes” (ARE 858.367-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). AGRAVO DESPROVIDO. 1. […] 2. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a pronúncia do recorrente com fundamento na legislação material e processual penal, aplicada à espécie. Eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Configurada essa situação, revela-se inviável o conhecimento do apelo. 3. Inviável o exame das alegações de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada ou aos princípios do acesso à justiça, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente indireta ou reflexa às normas constitucionais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.122.140-AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    No mais, verifico que este Tribunal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660). Confira-se a ementa do leading case:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Além disso, noto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requerido no âmbito do processo judicial, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), da relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita: 
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. 
    Registro que o referido leading case vem sendo aplicado também a recursos de natureza criminal, conforme os seguintes precedentes, entre outros: ARE 830.699-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 688.986-AgR/RS e ARE 965.920-AgR/MG, Rel. Min. Teori Zavascki; ARE 956.046-AgR/SP e ARE 978.746-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 760.115-AgR/DF e ARE 940.701-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Por fim, acerca da apontada nulidade do acórdão recorrido, observo que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator